Tribunal: TJBA
Processo: 8008429-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008429-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS BRITO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE SUPOSTO VÍNCULO ASSOCIATIVO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, §3º, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por aposentado do INSS em face de associação civil, na qual o autor alegou a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem autorização, postulando a cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre associação civil e suposto associado configura relação de consumo apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a pretensão de declaração de inexistência de vínculo associativo, restituição de valores descontados e indenização por danos morais encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre associação civil e seus associados, quando restrita ao vínculo associativo e às contribuições decorrentes desse vínculo, não configura relação de consumo, pois inexiste fornecimento de produto ou serviço no mercado de consumo nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço prestado por associações civis é dirigido exclusivamente a seus membros e subordinado à sua estrutura deliberativa interna, não se enquadrando no conceito de fornecedor previsto na legislação consumerista.

Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a controvérsia submete-se às regras do Código Civil.

As pretensões de ressarcimento por enriquecimento sem causa e de reparação civil submetem-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional, em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposta relação associativa, corresponde à data do último desconto efetuado.

Verificado que os descontos cessaram em julho de 2018 e que a ação foi ajuizada apenas em janeiro de 2023, configura-se o decurso do prazo prescricional trienal.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, inclusive em grau recursal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ainda que a sentença tenha julgado improcedentes os pedidos por fundamento diverso, é possível manter o resultado do julgamento com base no reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica estabelecida entre associação civil e seus associados, quando limitada ao vínculo associativo e às contribuições dele decorrentes, não configura relação de consumo.

A pretensão de declarar inexistente vínculo associativo, com restituição de valores descontados e indenização por danos morais, submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil.

O prazo prescricional, em hipóteses de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contribuição associativa, inicia-se na data do último desconto realizado.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal em sede recursal, ainda que a sentença tenha decidido o mérito por fundamento diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §3º, IV e V; CPC, arts. 188, 277 e 487, II; CDC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8027349-18.2023.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 05.12.2024; TJ-SC, Apelação nº 5036011-14.2022.8.24.0038, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 28.11.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000315-26.2023.8.26.0189, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008429-93.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante LUIZ CARLOS BRITO DE OLIVEIRA e como apelada CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, 202
6.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02